Tribunal: TJDFT
Processo: 0722861-21.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DA MORA. AUTOCOMPOSIÇÃO EXTRAJUDICIAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DECRETO-LEI No 911/1969. ART. 3o, § 6o. MULTA. AFASTAMENTO. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se a respeitável sentença deve ser reformada em razão do cumprimento, ou não, do requisito alusivo à constituição em mora da devedora em processo originado pelo ajuizamento de ação de busca e apreensão, bem como em avaliar se é devida a condenação da sociedade anônima apelante ao pagamento de indenização dos danos materiais e de compensação dos danos morais alegadamente experimentados pela ré.
2. A autocomposição extrajudicial realizada antes do ajuizamento da ação reflete a ausência de interesse processual da autora, razão pela qual deve ser reconhecida a ausência do seu interesse de agir.
3. A ré ainda consta como proprietária do veículo. Assim, é possível concluir que o aludido automóvel não foi alienado, razão pela qual a multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei 911/1969 não é devida.
4. Em relação à sistemática da distribuição dos ônus da prova, a regra prevista no art. 373 do Código de Processo Civil preceitua que é atribuição do autor a prova do fato constitutivo de sua pretensão. 4.1. Percebe-se, no entanto, que a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de sua pretensão relativamente ao pleito mencionado em sua reconvenção.
5. Quanto ao mais, no presente caso verifica-se que conduta da ré, qual seja, o atraso no pagamento das parcelas, foi determinante para a ocorrência do evento danoso, razão pela qual não pode haver condenação à pretendida compensação decorrente de danos morais.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.